Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO . PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM GENITORES IDOSOS E ENFERMOS. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execuções Penais. Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal.

2. Na hipótese, o agravante não se revela imprescindível aos cuidados dos genitores, visto não ser a única pessoa apta a prestar-lhes assistência, pois estes, além de estarem sob acompanhamento médico e fazendo uso da devida medicação, residem em moradia simples, limpa e organizada, possuindo vizinhos e parentes aptos a fornecer-lhes auxílio, ainda que não possam permanecer continuamente na residência.

3. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados dos genitores, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.